Tribunal: TJMT
Processo: 1010917-95.2025.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010917-95.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LUZIA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 818.323.541-72 (RECORRIDO), JACIMAR BERNARDES GOMES GONCALVES - CPF: 961.060.341-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1010917-95.2025.8.11.0004

Embargos de Declaração n.°
1010917-95.2025.8.11.0004

Embargante:

Luzia Gonçalves de Souza

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CONTESTAÇÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS CANAIS PRÓPRIOS. CONTRATAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira, reformando a sentença de procedência para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ao consignar que a contestação das operações bancárias ocorreu de forma tardia; e (ii) estabelecer se existe contradição apta a justificar a modificação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão da matéria já decidida.

4.

O boletim de ocorrência e a reclamação formulada perante órgão de proteção ao consumidor demonstram a ciência da autora acerca dos fatos, mas não se confundem com a contestação formal das operações diretamente junto à instituição financeira.

5.

A embargante não comprovou ter utilizado os canais oficiais disponibilizados pelo banco para impugnar as operações realizadas.

6.

A conclusão adotada no acórdão não se fundamentou exclusivamente na data da comunicação ao banco, mas principalmente na inexistência de falha na prestação de serviço bancário.

7.

A própria autora admitiu ter acessado o ambiente eletrônico da instituição financeira, contratado os empréstimos e realizado as transferências por meio de PIX, após seguir orientações recebidas de terceiro por aplicativo de mensagens.

8.

O conjunto fático reconhecido nos autos evidencia a atuação direta da consumidora na realização das operações, circunstância apta a caracterizar culpa exclusiva da vítima e afastar a responsabilidade da instituição financeira.

9.

A alegação de erro material não demonstra equívoco capaz de alterar a conclusão adotada no julgamento.

10.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do acórdão e tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Boletim de ocorrência e reclamação administrativa não se equiparam à contestação formal de operações bancárias realizada pelos canais próprios da instituição financeira. 2. A correção de alegada imprecisão fática não autoriza a modificação do julgamento quando não constitui fundamento determinante da conclusão adotada. 3. A contratação de empréstimos e a realização de transferências pela própria consumidora, ainda que induzida por terceiro fraudador, podem caracterizar culpa exclusiva da vítima e afastar a responsabilidade da instituição financeira. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º. Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3º, inciso II.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1010917-95.2025.8.11.0004

Embargos de Declaração n.°
1010917-95.2025.8.11.0004

Embargante:

Luzia Gonçalves de Souza

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Luzia Gonçalves de Souza.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e

Indenização

por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Barra do Garças-MT.

Sentença (Id. 356420894):
julgou procedentes os pedidos autorais, declarou a inexistência dos contratos de empréstimos discutidos nos autos e condenou o recorrente a restituir à autora, em dobro, os valores descontados em sua conta, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 365041853): conheceu do recurso interposto por
Banco Bradesco S.A.
e
deu-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Embargos de Declaração
(Id. 366114890):

a embargante alega que há erro material e contradição no acórdão.

Contrarrazões
(Id. 366114890):

pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1010917-95.2025.8.11.0004

Embargos de Declaração n.°
1010917-95.2025.8.11.0004

Embargante:

Luzia Gonçalves de Souza

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Luzia Gonçalves de Souza
em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

A embargante sustenta a existência de erro material e contradição no acórdão, especificamente quanto à afirmação de que a contestação das operações junto ao banco teria ocorrido somente em 18/08/2025, mais de dois meses após as transações de 09/06/2025.

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

A Embargante aponta como erro material a afirmação constante do voto condutor de que a contestação das operações junto ao banco teria ocorrido somente em 18/08/2025. Sustenta que o Boletim de Ocorrência e a reclamação ao PROCON, ambos datados de 10/06/2025, demonstrariam que agiu com diligência imediata, e que o documento de agosto seria apenas um termo unilateral gerado pelo próprio banco.

Contudo, a embargante não demonstrou ter contestado as operações diretamente junto à instituição financeira por meio de seus canais oficiais de atendimento, seja pelo aplicativo do banco, seja pelo serviço de suporte ao cliente, seja por qualquer outro meio disponibilizado pela própria instituição para esse fim. O Boletim de Ocorrência registrado perante a autoridade policial e a reclamação formulada perante o PROCON, embora relevantes como providências administrativas e como prova da ciência do fato, não se confundem com a contestação formal das operações diretamente junto ao banco por meio de seus canais próprios.

Com efeito, o ponto central que sustenta o acórdão embargado não é, isoladamente, a questão da tempestividade da comunicação, mas sim a ausência de falha na prestação de serviço bancário e a configuração de culpa exclusiva da consumidora.

A autora, conforme narrado na própria petição inicial, admitiu expressamente que foi ela mesmo quem acessou o ambiente eletrônico do banco, contratou os dois empréstimos e realizou as transferências via PIX para terceiros, tudo isso após seguir orientações recebidas por
WhatsApp
de pessoa que se apresentou como agente do INSS. Esse conjunto fático, incontroverso nos autos, é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade da instituição financeira, independentemente do momento em que a contestação foi formalizada.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém,
REJEITO-OS
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026